Tribunal: TJMT
Processo: 0029541-16.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029541-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 024.962.921-63 (APELANTE), PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - CPF: 693.184.501-25 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DO EVENTO DANOSO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A incidência de juros de mora conta-se a partir da citação válida (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029541-16.2016.8.11.0041

APELANTE:

EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINA APARECIDA DOS

REIS DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Wladymir Perri
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$168,75
(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Além disso, discorre haver impropriedade quanto ao
dies a quo
aplicado sobre a correção monetária mediante indexador do INPC, pelo qual entende que deve se dar desde a data em que entrou em vigor a medida provisória nº. 340/2006, que alterou o valor da indenização securitária, fixando-a em até R$13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006, pelo que requer o provimento deste apelo na forma da fundamentação supra (id. 78535547 e 78535548).

A apelada não ofertou as contrarrazões (id 88804992).

Concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (id 78633955).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINA APARECIDA DOS

REIS DE OLIVEIRA
contra Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$168,75
(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignado, a apelante interpõe o presente apelo questionando o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, bem como que a incidência da correção monetária com o índice INPC seja fixada desde a data em que entrou em vigor a medida provisória nº. 340/2006, que alterou o valor da indenização (R$13.500,00), ou seja, dia 29/12/2006 (id. 78535547 e 78535548).

Pois bem. No que tange ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$168,75
(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos),
restando evidente que a fixação em 20% (vinte por cento) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
”
(N.U 1020119-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DPVAT
– PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC –VISITA DOS PREPOSTOS DA APELADA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO DEVIDA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não gera prejuízo ao ingresso judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Não tem amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se o feito já foi julgada procedente. Ademais, é inadequado nesta via determinar qualquer repreensão à parte ré.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual e se destina a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado, intimado, efetua o preparo em dobro, e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
”
(N.U 1027845-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

No tocante aos juros de mora, efetivamente, deve ocorrer a partir da citação válida, consoante o art.
405 do Código Civil e art. 240 do CPC,
litteris
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial
”.

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
.

Além disso, de acordo com o Verbete Sumular 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

À proposito, já se posicionou este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 643,01), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Consoante se extrai do Enunciado Sumular 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
”
(N.U 1051121-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Quanto à correção monetária, a recorrente requer que sua incidência se dê a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº. 6.899/81.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz que
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, está correta a forma fixada pela magistrada “a quo”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC/02 – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).

A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso
e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.”
(N.U 0026155-22.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT
. 2. Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.”
(Ap 9173/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, bem como para determinar que o termo inicial para a fluência dos juros de mora se dê a partir da citação, na forma da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021